Tribunal: CARF
Processo: 12466.000022/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.000022/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.326 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/01/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEI
ESPECÍFICA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 14/01/2005
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DIREITOS ANTIDUMPING. FALTA
DE RECOLHIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL NÃO VINCULADO.
EXIGÊNCIA.
Procede a exigência dos direitos antidumping incidentes na importação quando
não comprovado o seu recolhimento, não havendo que se considerar, na
autuação, valores depositados em juízo que não se vincularam à declaração de
importação objeto da autuação fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/01/2005
AUTO DE INFRAÇÃO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. PROVIMENTO
LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA. MULTA DE
OFÍCIO. EXIGÊNCIA.
Não havendo provimento judicial liminar ou de tutela antecipada favorável à
contribuinte, incide multa de ofício na constituição do crédito tributário
destinada a prevenir a decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.000022/2010-61
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000022/2010-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar/prejudicial de mérito de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-87.011
(e-fls. 91/103), da 17a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 17/04/2019, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, no termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE II NA IMPORTAÇÃO.
Nas importações efetuadas pelo sujeito passivo é devido o II, o qual, se não
adimplida, possibilita a lavratura de ato específico para a sua exigência bem
como das penalidades pecuniárias permitidas pela legislação tributária
aduaneira.
Oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de II na
importação não recolhidos de acordo com a legislação de regência no montante
de R$ 19.178,16 (fl.02). Fundamento Legal à fl.05.
De acordo com a Fiscalização, o importador por meio da DI de no 05/0050120-
8, registrada em 14/01/2005, submeteu a despacho 26 (vinte e seis) toneladas de
lâminas para corte de pedras (LPC), originárias da Itália, classificável na Tarifa
Externa Comum no código 8202.99.10. Ocorre que, pela edição da Resolução
CAMEX no 30, de 09/10/2003, para as mercadorias descritas acima estava
prevista, à época do fato gerador, além da alíquota normal do Imposto de
Importação (II), a cobrança de direitos anti-dumping, na proporção de US$
114,40 (cento e catorze dólares americanos e quarenta centavos) por tonelada.
Nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil não consta o
recolhimento do valor devido, no código apropriado de receita, na data do
registro da Declaração de Importação. O Contribuinte/Autuado, na Declaração
de Importação, INFORMOU, quando da solicitação de desembaraço, ter
efetuado depósito no valor dos direitos anti-dumpimg, objeto deste Auto de
Infração, no valor de R$ 8.064,49 (Oito mil, sessenta e quatro reais e quarenta e
nove centavos), informando que cada depósito está vinculado ao processo
judicial 2004.50.01.011906-2. Em consulta aos registros de acesso da Justiça
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000022/2010-61

Federal no Estado do Espírito Santo, verificou-se que o processo encontra-se em
tramitação no Tribunal Regional Federal da 2a Região Fiscal.
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 11/01/2010 (fl.23). A
autuada apresentou a impugnação em 10/02/2010 (fls.25 e ss) alegando, em
síntese, que:
Ocorre que consta da DI, no campo "Dados Complementares", que o
recolhimento do valor havia ocorrido anteriormente ao registro da DI, no dia
01-12- 2004, inclusive em valor superior ao devido; precisamente R$ 8.150,45;
Sendo o objetivo do auto prevenir a decadência, e considerando que o valor do
crédito se encontra garantido por depósito judicial, como consta expressamente
do relatório fiscal, é indevido o lançamento de multa e juros sobre os direitos
antidumping;
Ora, se está isenta do pagamento de quaisquer tributos por força da concessão
do regime de drawback, a impugnante está isenta do pagamento de direitos
antidumping, razão do presente mandamus;
Ainda que os direitos antidumping tenham natureza diversa do imposto, sendo
entendido como tributo aduaneiro especial, contribuição de intervenção no
domínio econômico, tributo autônomo inominado ou qual seja a classificação
que lhe for dada, importa que, em relação à impugnante, deve ser suspenso,
juntamente com todos os tributos suspensos por força do regime especial de
drawback.
Tendo em vista as alegações da contribuinte quanto ao depósito judicial ter sido
efetuado em 01/12/2004, ou seja, antes do registro da DI e da documentação
acostada aos presentes autos (fl.43 - cópia de recolhimento no valor de R$
8.150,45 com informação de código 8047- depósito judicial), propô-se a
conversão do julgamento em diligência, nos termos do que estabelece o artigo
35 do Decreto no 7.574/2011, para permitir que a fiscalização manifeste-se
quanto aos seguintes quesitos:
1. Se o documento apresentado de fls.43, referente a um possível recolhimento
no valor de R$ 8.150,45 com informação de código 8047- depósito judicial, foi
efetuado ?;
2. Em caso positivo, o recolhimento diz respeito ao recolhimento referente aos
direitos anti-dumping na proporção de US$ 114,40 (cento e catorze dólares
americanos e quarenta centavos) por tonelada do presente processo ?;
3. Cálculo do crédito tributário levando em consideração os itens anteriores.
Em resposta ao pedido de diligência, a Fiscalização elaborou relatório
conclusivo em que constatou o seguinte (fls.72 e ss):
Sim, foi efetuado o depósito no valor de R$ 8.150,45 em 01/12/2004 (DOC.
1), vinculado ao processo judicial 2004.50.01.011906-2;
No entanto, o depósito é relativo à Declaração de Importação no 04/1226347-
0, registrada na mesma data, 01/12/2004 (DOC. 2), conforme descrito em
“Dados Complementares”;

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000022/2010-61

O cálculo está correto para a DI supracitada:

Os Direitos Antidumping relativos à DI no 05/0050120-8 (DOC. 3), objeto do
auto de infração questionado – RPF no 0727600/01003-4 (fls. 2/7), não haviam
sido recolhidos pelo contribuinte. O requerente informou em “Dados
Complementares”, o mesmo depósito judicial informado e utilizado para
garantir o crédito da DI anteriormente registrada, no 04/1226347-0:

Sendo assim, o valor do crédito tributário lançado no Auto de Infração - RPF
no 0727600/01003-4 (fls. 2/7), relativo à falta de recolhimento dos direitos
antidumping devidos com relação à DI no 05/0050120-8 (DOC. 3), deverá ser
mantido na íntegra (fl. 3).
A impugnante foi cientificada da decisão em 22/04/2019 (e-fl. 110). E, em
22/05/2019 (e-fl. 111), solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, nos termos da
peça de e-fls. 113/131, cujos principais argumentos e protestos seguem sinteticamente arrolados:
 Preliminarmente, na espécie incidiu o instituto da prescrição intercorrente,
de que trata a Lei no 9.783/99 (art. 1o, § 1o), tendo em vista o transcurso de
mais de 9 anos entre a data do protocolo da impugnação e o seu
julgamento pela instância de piso. Reporta-se à doutrina e à jurisprudência
para sustentar seu pleito, bem como às disposições postas na Constituição
Federal (art. 5o, inciso LXXVIII), na Lei no 9.784/99 (art. 2o) e na Lei no
11.457/2007 (art. 24);
 Protesta pela devolução à instância ad quem, para sua apreciação, das teses
veiculadas na peça impugnatória, “e não acolhidas pelo r. decisum
vergastado, sem prejuízo de outras que forem verificadas ex officio por
esse conspícuo Conselho”, reforçando os pedidos lá pleiteados, bem como
retomando “a exposição de nova argumentação”;
 Compulsando-se os autos do processo judicial no 2004.50.01.011906-2,
reportado na decisão recorrida, comprova-se que, ao contrário do que nela
restou afirmado, o depósito judicial em trato “se refere exatamente à DI
05/0050120-8”. Isso porque referido depósito foi rejeitado para fins de
desembaraço dos produtos importados conforme DI no 04/1226347-0,
tendo em vista a decisão que indeferiu o pedido liminar, o que motivou o
recolhimento, por meio de DARF do mesmo valor, sob o código de receita
5529, referente aos direitos antidumping, razão pela qual “não apareceu na
relação de depósitos vinculados à conta do juízo, mas sim ao recolhimento
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000022/2010-61

direto aos cofres da União”. Por este motivo, o valor do depósito rejeitado
foi “aproveitado” para o desembaraço das mercadorias relativas à DI no
05/0050120-8, “vez que suficiente ao montante devido, inclusive
superior”, situação esta informada nos respectivos autos judiciais, tendo o
magistrado considerado “como SUFICIENTE os depósitos realizados”;
 A manutenção da exigência combatida implicará em “evidente biz in idem
no recolhimento tributário”, bem como “em evidente afronta ao comando
judicial transitado em julgado”, que considerou o montante depositado
suficiente. E a própria Procuradoria da Fazenda Nacional reconheceu o
fato ocorrido, vindo a pedir a transformação definitiva em pagamento dos
depósitos realizados;
 A teor da Súmula no 112, do STJ, o depósito judicial do montante integral
impede a incidência de “quaisquer encargos moratórios ... sobre os direitos
antidumping advindos da DI 05/0050120-8”, havendo, assim, que se
extinguirem tais exigências consubstanciadas no lançamento impugnado.
A requerente conclui seu recurso formulando os seguintes requerimentos:
a) Seja recebido, conhecido e provido o Recurso Voluntário ora interposto;
b) Seja reconhecido o a prescrição, em modalidade intercorrente, do processo,
na forma da fundamentação, sendo o presente arquivado, eximindo assim, a
Recorrente da penalidade a ela imposta;
c) Seja declarado insubsistente o auto de infração;
d) Subsidiariamente, seja declarada nula a incidência de juros e multa sobre o
valor débito fiscal exigido, e, ato contínuo, reconhecido o adimplemento
integral do crédito tributário, tendo em vista que o referido valor já foi
transformado em renda para a União, determinando o arquivamento definitivo
deste procedimento;
e) A juntada dos documentos anexos.

Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000022/2010-61

Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso expressamente se contrapôs à decisão recorrida ao asseverar que os
julgadores da instância a quo “não sopesaram da forma adequada o acervo jurídico e probatório
no que tange aos aspectos acima elencados, julgando de forma equivocada os objetos da
impugnação administrativa, merecendo reforma o decisum”. Neste sentido, a recorrente pugnou
pela “devolução das matérias debatidas na impugnação”, acrescentando outros argumentos e
informações de fato, que pretende que sejam considerados na apreciação deste colegiado.
Pleiteou a recorrente, em sede de pedido preliminar, que seja reconhecida a
incidência do instituto da prescrição intercorrente à espécie em julgamento, em razão do largo
prazo transcorrido entre o protocolo da impugnação e seu julgamento pela instância de piso.
Quanto ao mérito, pretende ver cancelada a exigência uma vez demonstrado que a efetivação do
depósito judicial garantiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual
inclusive não há que se cogitar da exigência de juros e multa.
Pois bem.
Da preliminar/prejudicial de mérito – prescrição intercorrente
Contrariada com a demora no julgamento da sua impugnação, em arguição
preliminar à análise de mérito, a recorrente pretende ver reconhecida a ocorrência da prescrição
intercorrente, com o consequente arquivamento do processo e a extinção da exigência fiscal.
Fundamentou seu pleito no que dispõem diversos comandos legais/constitucionais que
determinam a solução dos processos administrativo em um tempo razoável, especial e
especificamente, a Lei no 9.783/99, a qual tratou literalmente do instituto em tela.
A questão da aplicação da Lei no 9.783/99 ao processo administrativo fiscal já se
encontra pacificada no âmbito deste E. CARF, a teor da sua Súmula no 11, cujo verbete segue
transcrito:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, é despiciendo aprofundar a questão neste voto.
Ora, se o instituto da prescrição intercorrente, de que trata a referida Lei no
9.783/99 (que considera o prazo de 3 anos), não é reconhecida no rito do processo administrativo
fiscal, muito menos há que a ele se aplicar a disposição do art. 24 da Lei no 11.457/2007
(mencionada pela recorrente), que fixou em apenas 360 dias o prazo para a Administração
Fazendária proferir decisão acerca de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte.
E a jurisprudência deste E. CARF é igualmente remansosa a este respeito,
bastando uma breve pesquisa no seu banco de acórdãos (de livre acesso) para se encontrar
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000022/2010-61

inúmeras decisões neste sentido. À guisa de ilustração trago à transcrição ementa de julgado
deste colegiado (Acórdão 3002-001.201, sessão de 07/04/2020, decisão unânime):
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007. PRAZO IMPRÓPRIO. PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se de um prazo
impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato, tendo em
vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu descumprimento. O
ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz, não tendo, portanto, o condão
de encerrar o trâmite processual.
Assim, ainda que referido comando legal tenha como fundamento o princípio
constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII), igualmente
referenciado pela recorrente, fato é que, como dito, a prática de ato posterior àquele prazo não
fulmina o processo, como pretendido no recurso. Este efeito só ocorreria caso a prescrição
intercorrente fosse aplicável ao rito do litígio administrativo fiscal, porque esta sim
expressamente previu este desfecho para o processo.
De resto, quanto ao ponto, da mesma forma há que se afastar a pretendida
aplicação de dispositivo da Lei no 9.784/99 (lei do processo administrativo federal), referido pela
recorrente, a qual contém prescrição expressa no sentido de ser aplicável apenas
subsidiariamente a processos regulados por lei própria (art. 69), como é o caso do processo
administrativo fiscal (PAF – Decreto no 70.235/72).
Nestes termos, rejeita-se a preliminar/prejudicial de mérito da prescrição
intercorrente.
Da análise de mérito
No mérito, entendo que não assiste razão à recorrente.
Vejamos.
De fato, como narrado na autuação em análise, ao tempo do registro da DI no
05/0050120-8 (extrato e-fls. 8/11), em 14/01/20005, não se comprovou o recolhimento dos
direitos antidumping que incidiram sobre a importação das mercadorias (cuja exigência é matéria
incontroversa nestes autos). Constatou-se, na investigação fiscal, que o depósito judicial dos
valores correspondentes àqueles direitos, informados nos dados complementares da reportada
DI, em verdade correspondiam à DI no 04/1226347-0, registrada em 01/12/2004, a mesma data
da realização do depósito.
Diante destas constatações, a autoridade fiscal responsável procedeu à competente
lavratura do auto de infração, para fins de exigência dos valores dos direitos antidumping, além
dos juros de mora e multa de ofício (75%), pela falta de recolhimento. Importa registrar que a
autuação ocorreu nos primeiros dias do ano de 2010, tendo sido cientificada ao sujeito passivo
em 11/01/2010 (e-fl. 23), ainda dentro do lustro decadencial.
Conforme extratos acostados ao auto de infração pela autoridade lançadora (e-fls.
12/19), ao tempo da autuação o processo judicial a que se referiu o mencionado depósito
(Mandado de Segurança no 2004.50.01.011906-2 – 3a Vara Federal Cível do ES) encontrava-se
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000022/2010-61

no Superior Tribunal de Justiça, aguardando o julgamento do Recurso Especial interposto pela
impetrante, contra a decisão do julgamento de sua Apelação pelo Tribunal Regional Federal da
2a Região. Verifica-se, assim, que os provimentos judiciais proferidos nos autos foram todos
desfavoráveis à impetrante. E a própria recorrente informa que sequer obteve decisão liminar
favorável, razão pela qual, inclusive não foi aceito o depósito judicial que a contribuinte
pretendeu “aproveitar” para a importação objeto da presente autuação, o que fez com que ela
procedesse ao recolhimento dos direitos antidumping daquela importação, por meio de DARF,
para o fito de obter o desembaraço das mercadorias importadas.
Em que pese a autoridade autuante ter consignado, no corpo do auto de infração,
que este foi lavrado “visando prevenir a decadência dos créditos tributários nele descritos” (em
razão da pendência da discussão judicial acerca do mérito da exigência), fato é que não havendo
decisão liminar ou em tutela antecipada favorável à autora da ação, não se aplica à espécie a
disposição do art. 63 da Lei no 9.430/96, que impede a exigência de multa de ofício em
lançamentos para prevenir decadência naquelas hipóteses de suspensão do crédito tributário
prescritas no art. 151, incisos IV e V, do CTN. Assim, independentemente da questão do
depósito judicial, a seguir analisada, desde já se afasta o pleito da recorrente acerca da exclusão
da multa de ofício, que integrou o crédito tributário lançado.
De qualquer sorte, como dito, o mencionado depósito judicial não estava
vinculado à DI objeto da autuação que ora se analisa. E mais: como não havia provimento
judicial favorável à impetrante, a realização do depósito dos valores discutidos na medida
judicial revelou-se ato unilateral da parte, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito
tributário relativo à importação das mercadorias de que tratou a DI no 04/1226347-0.
E, como visto, a própria recorrente informou que referido depósito não foi aceito
para fins de desembaraço das mercadorias, razão pela qual decidiu efetuar o recolhimento por
meio de DARF, administrativamente. Entretanto, ciente do ocorrido com aquele depósito
judicial, não procedeu o recolhimento em DARF dos direitos antidumping incidentes sobre a
importação de que tratou a DI no 05/0050120-8, pretendendo “aproveitar” o referido depósito
para aquele fim.
Neste contexto, não há como considerar improcedente a exigência fiscal
guerreada, tendo em vista a falta de recolhimento dos direitos antidumping devidos na
importação objeto da autuação (matéria incontroversa). Demais disso, como o depósito judicial
em referência não se vinculou à DI recém mencionada, não há que se falar em não incidência de
juros moratórios na espécie, sendo inaplicável a ela a disposição da Súmula STJ no 112,
reportada pela recorrente.
De resto, quanto à alegação da ocorrência de bis in idem “no recolhimento
tributário”, em razão da manutenção da exigência fiscal diante do depósito efetuado, esta questão
poderá ser considerada na futura liquidação do julgado, oportunidade em que o sujeito passivo
poderá pleitear o aproveitamento daquele. É nessa ocasião que a autoridade responsável poderá
certificar a efetiva disponibilização dos valores daquele depósito, para fins do pretendido
aproveitamento.
Enfim, a questão da suficiência do valor depositado para fins de cumprimento da
obrigação tributária incidente na importação em foco, analisada pela autoridade judicial, só teve
repercussão para fins de desembaraço das mercadorias, por determinação judicial, não havendo
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000022/2010-61

que se cogitar da alegada “afronta ao comando judicial transitado em julgado”, pela exigência
consubstanciada na autuação guerreada.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar/prejudicial de mérito relativa à
prescrição intercorrente e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 166
DF CARF MF
Original